Tribunal: TJBA
Processo: 0169181-79.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0169181-79.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE EFETIVADA VIA PORTAL ELETRÔNICO DO SISTEMA E-SAJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE INEXISTENTE. TENTATIVA DE IMPUGNAÇÃO TARDIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA DO EXECUTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que homologou cálculos de cumprimento de sentença, determinando expedição de RPV e precatório em favor da exequente, ante a ausência de impugnação tempestiva pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve nulidade por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para impugnar os cálculos do cumprimento de sentença e (ii) se alegações de excesso de execução constituem matéria de ordem pública imune à preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A intimação pessoal do Estado da Bahia foi regularmente efetivada através do Portal Eletrônico do sistema e-SAJ em 28.07.2022, conforme certificado nos autos, atendendo ao disposto no art. 183, §1º, do CPC e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.
4 - A migração dos autos do e-SAJ para o PJE ocorreu somente em 25.10.2022, quando já decorrido o prazo para impugnação, não havendo falar em nulidade por ausência de intimação.
5 - A não apresentação de impugnação pela Fazenda Pública implica homologação dos cálculos e preclusão de questionamentos não arguidos tempestivamente, nos termos do art. 535, §3º, do CPC.

6 - Excesso de execução baseado em divergências sobre critérios de cálculo constitui matéria de defesa do executado, sujeita à preclusão, não se configurando como matéria de ordem pública passível de conhecimento a qualquer tempo.

7 - Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos processuais que se presta a induzir o julgador a erro e a viabilizar uma impugnação fundada em suposto excesso que é claramente extemporânea.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso desprovido, com condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.